Tribunal: TJDFT
Processo: 20180610034028APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO EM AUDIÊNCIA. FUNDADO TEMOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da comprovação da materialidade e autoria da conduta descrita no art. 147 do CP, inclusive mediante confissão em audiência corroborada por provas testemunhais, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Abusca pelo amparo estatal, com o registro de ocorrência policial, o requerimento de medidas protetivas e a narrativa da vítima são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou capaz de incutir fundado temor.
3. Apelação conhecida e desprovida.